Tribunal: TJSP
Processo: 1009224-62.2019.8.26.0071
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-08-27

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – PRÓTESE - Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de "prótese transtibial bilateral com linear ou anel móvel, componente em titânio e pé pró-flex XC Torsion", para o tratamento de amputação transtibial traumática bilateral (CID 10 S88.1) sofrida pelo impetrante - Possibilidade – Artigo 196 da Constituição Federal – Direito

Ementa:
APELAÇÃO – MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO À SAÚDE – PRÓTESE - Pretensão mandamental voltada ao fornecimento de "prótese transtibial bilateral com linear ou anel móvel, componente em titânio e pé pró-flex XC Torsion", para o tratamento de amputação transtibial traumática bilateral (CID 10 S88.1) sofrida pelo impetrante - Possibilidade – Artigo 196 da Constituição Federal – Direito constitucional à saúde – Dever do Poder Público de fornecer insumos àqueles que necessitam e se encontram em situação de vulnerabilidade econômica – Princípio da reserva do possível inoponível em relação ao direito à vida e à saúde – Necessidade e eficácia do tratamento médico demonstradas – Sentença concessiva da segurança mantida. Recursos, oficial e voluntário, desprovidos.